Tribunal: TJSP
Processo: 2015247-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Contrato de honorários advocatícios - Decisão que deferiu pedido de desistência da arrematação – Manutenção – Cabimento – Não assinado o auto de arrematação, juridicamente possível a manifestação de desistência por parte do arrematante – Inteligência do art. 903, do CPC – Não configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça.

Recurso do exequente

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Contrato de honorários advocatícios - Decisão que deferiu pedido de desistência da arrematação – Manutenção – Cabimento – Não assinado o auto de arrematação, juridicamente possível a manifestação de desistência por parte do arrematante – Inteligência do art. 903, do CPC – Não configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça.

Recurso do exequente desprovido.